Tribunal: CARF
Processo: 19515.003268/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROVAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/72, o contribuinte dispõe do prazo de trinta dias, contados da cientificação do lançamento fiscal, para apresentar sua defesa administrativa. Uma vez não configurada uma das hipóteses do §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72, preclui-se o seu direito de fazê-lo em outro momento processual. Assim, não é possível o conhecimento da massa documental oferecida pelo contribuinte, pois o ato processual já consumado exaure em definitivo a sua prática.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E DEMAIS ESCLARECIMENTOS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE. CFL 35.
A contribuinte que, após regularmente intimada, deixar de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, assim como os esclarecimentos necessários à fiscalização, na forma por ela estabelecida, sujeita-se à penalidade prevista na legislação de regência.
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA AUDITOR FISCAL. ATO VINCULADO.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para constatar o descumprimento de obrigação acessória e lançar as multas que reputar devidas, a fazer prevalecer a realidade dos fatos.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003268/2010-10
ACÓRDÃO
2301-011.614 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AON AFFINITY DO BRASIL SERVIÇOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE
PROVAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/72, o contribuinte dispõe do
prazo de trinta dias, contados da cientificação do lançamento fiscal, para
apresentar sua defesa administrativa. Uma vez não configurada uma das
hipóteses do §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72, preclui-se o seu
direito de fazê-lo em outro momento processual. Assim, não é possível o
conhecimento da massa documental oferecida pelo contribuinte, pois o
ato processual já consumado exaure em definitivo a sua prática.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS,
CONTÁBEIS
E
DEMAIS
ESCLARECIMENTOS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE. CFL 35.
A contribuinte que, após regularmente intimada, deixar de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis, assim como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, na forma por ela estabelecida,
sujeita-se à penalidade prevista na legislação de regência.
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA AUDITOR FISCAL. ATO VINCULADO.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.614 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003268/2010-10
2
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para constatar
o descumprimento de obrigação acessória e lançar as multas que reputar
devidas, a fazer prevalecer a realidade dos fatos.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização
da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor
originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei
no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias
não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no
8.212/91 e demais alterações.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para
fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput
do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos documentos apresentados
extemporaneamente, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.614 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003268/2010-10
3
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo à multa por descumprimento de obrigação acessória, por deixar à empresa de prestar a
Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da mesma, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a
fiscalização, relativa ao período de 01/01/2006 a 31/12/2006.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 08), extrai-se:
A empresa não apresentou as informações em meio digital para o período de
01/2006 a 12/2006, apesar de regular intimação através de Termo de Intimação Fiscal - TIF, de
18/01/2010 e a relação de beneficiários dos cartões mês a mês, conforme TIF de 14/09/2010.
Consta, também, que não ocorreram circunstâncias agravantes.
À e-fl. 9, consta o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, que informa o valor da
multa atualizada aplicada e sua fundamentação.
Diante das alegações colacionadas, a 14a TURMA da DRJ em São Paulo/SP, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 184/225):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
DESCRIÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL.
ATO
VINCULADO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no lançamento que conta com a enumeração exaustiva dos
fundamentos legais e descreve completamente a infração, praticando ato
administrativo vinculado em observância a dever de ofício.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada,
nos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.614 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003268/2010-10
4
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas e/ou requerimento perícias e diligências, no
contencioso administrativo, devem ser feita juntamente com a impugnação, com
observância das determinações previstas no art.16, III e IV, §§1o e 4o, alíneas “a”,
“b” e “c”, todos do Decreto no 70.235/72 c/c art.57, III e IV, §§1o e 4o, alíneas “a”,
“b” e “c”, todos do Decreto no 7.574/2011.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de diligência,
indeferindo-o se a entender desnecessária, ou impraticável, nos termos do art. 35
do Decreto no 7.574/2011, não configurando seu indeferimento cerceamento do
direito de defesa.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO
Constitui infração à legislação previdenciária a não apresentação, por parte da
empresa, de documentos, informações e esclarecimentos solicitados pelo Fisco,
no interesse do mesmo. Art. 32, III, da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com referida decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 231/300), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
DA NULIDADE ABSOLUTA DO AUTO DE INFRAÇÃO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, alega que:
3.4. A autuação não pode prosperar, pois não consta nos autos: a) a juntada de
qualquer documento que ampare a utilização das 40 Notas Fiscais emitidas pela
empresa "Bit Time" que serviram para composição da base de cálculo das
contribuições; b) busca perante as empresas quanto a efetividade dos
pagamentos efetuados; d) a efetiva discriminação dos valores não identificados,
cotejando, por notas fiscais, a diferença dos valores identificados; e) qualquer
motivação suficiente para a configuração de hipótese de pagamento de
remuneração;
3.5. Da análise do Discriminativo do Débito, verificou que a Fiscalização relacionou
as notas fiscais das empresas Bit Time e Infiniti, mês a mês, somando as notas
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.614 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003268/2010-10
5
fiscais existentes considerando-as como base de cálculo das contribuições
previdenciárias e, não juntou aos autos cópia das Notas Fiscais da empresa Infiniti
para demonstrar a origem destes valores;
3.6. No caso das Notas Fiscais emitidas pela empresa Bit Time, a Fiscalização,
afrontou os princípios da moralidade, legalidade, contraditório, ampla defesa,
dentre outros, aos deixar de trazer aos autos os demonstrativos que indicasse a
origem dos valores utilizados para autuação, além de não ter, também,
colacionado cópia das referidas Notas Fiscais, contrariando disposição expressa
contida no artigo 9o, do Decreto n° 70.235/72, bem como dos artigos 2°, incisos I,
IV, e VIII, e 36 da Lei n° 9.784/99. Tal ato deve implicar em nulidade absoluta da
autuação, pois as notas fiscais utilizadas para composição da base de cálculo da
contribuição não foram juntadas aos autos;
3.7. A ausência da instrução probatória inviabiliza a apresentação de defesa hábil
por parte da Impugnante, que teve de se valer de diversas suposições para
tangenciar as irregularidades cometidas no presente lançamento e, que no
procedimento administrativo fiscal, prevalece o princípio da "verdade material",
razão pela qual, no mínimo far-se-ia necessária a diligência para verificar erros na
metodologia de lançamento;
3.8. Sobre ausência de provas cita ementa do Conselho de Contribuintes e, requer
o cancelamento da autuação.
DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INDEVIDA PRESUNÇÃO DA
QUAL SE VALEU A FISCALIZAÇÃO
3.9. Alega que a Autoridade Fiscal partiu de verdadeira presunção não fundada
em Lei de que os valores constantes das notas fiscais emitidas pela empresa Bit
Time Incentivos e Database Marketing Ltda. e Infiniti Marketing Incentivo e
Fidelização Ltda. consubstanciariam valores supostamente pago a empregados da
Impugnante, em total afronta à realidade das informações prestadas pela própria
Impugnante, tanto no que tange às notas da Infiniti, com a qual não manteve
relação, quanto aos beneficiários, bem como da presunção de que tais valores
estariam sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias.
3.10. Que anexa (doc. 05) planilhas, juntadas pela Impugnante no curso do
Procedimento Fiscal, onde se verifica que mais de 90% dos prêmios pagos foram
destinados a empregos de parceiros comerciais da Impugnante, como as
empresas Toyota, Caltabiano, Nissey, dentre outras, e que a minoria absoluta dos
prêmios foram destinada a seus empregados.
3.11. Sustenta que promove campanhas de marketing com a empresa Bit Time
objetivando a venda dos seguros administrados pela Impugnante e, que seu
público alvo são os consumidores dos produtos de seus parceiros, assim suas
vendas de seguros são realizadas nas próprias concessionárias, pelos funcionários
dos parceiros.
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.614 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003268/2010-10
6
3.12. Alega, também, que ocorrem vendas de apólices pelos empregados da
Impugnante, com menor frequência e, que os empregados da Impugnante foram
devidamente premiados pelas vendas destas apólices.
3.13. Que a autoridade fiscal afrontou o ordenamento jurídico ao presumir que os
valores constantes das notas fiscais, relativos à premiação paga pela Impugnante
foram totalmente a empregados e, mesmo quanto a estes, o foram a título de
remuneração.
3.14. Que os pagamentos efetuados a empregados da Impugnante é de se
questionar com base em que entendeu a fiscalização que a expectativa de
premiação lhes conferiria propriedades retributivas se constituindo em elemento
remuneratório do trabalho.
3.15. Alega carência de motivação e, afirma que prêmio não pode compor a base
de cálculo de INSS.
(...)
3.22. Que as folhas de pagamento da Impugnante evidenciam o fato de que todos
os valores pagos aos seus empregados, e que dão margem à incidência das
contribuições previdenciárias, foram ali devidamente informados.
3.23. Que quanto aos pagamentos a funcionários não se discute a natureza da
premiação e, que quanto aos pagamentos aos profissionais da Toyota, Caltabiano,
Nissey, dentre outras, não se discutiu o fato de não se tratar de empregados da
Impugnante, o que afasta a presunção utilizada (de forma ilegal) e; e não tendo
havido pagamentos à Infiniti, ante a ausência de qualquer relação comercial entre
esta e a Impugnante;
3.24. Que se aplicou presunção indevida de que os valores das notas fiscais seriam
passíveis de compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais,
desconsiderando-se a real natureza dos pagamentos e a realidade dos fatos,
sendo nulo o lançamento.
DO ERRO DE FATO QUANTO A BASE DE CALCULO UTILIZADA PELA FISCALIZAÇÃO,
EM RAZÃO DO INDEVIDO COMPUTO DOS VALORES DESTACADOS NAS NOTAS
FISCAIS EMITIDAS PELA EMPRESA "BIT TIME", PAGOS PELA IMPUGNANTE PELA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, alega que:
3.25. Para a composição da base de cálculo das contribuições a Autoridade Fiscal
somou, por competência, as notas fiscais existentes emitidas pela empresa Bit
Time Incentivos e Database Marketing Ltda. e, Infiniti Marketing Incentivo e
Fidelização Ltda. E que, a empresa Bit Time emitia uma Nota Fiscal em face da
Impugnante contendo tanto o valor dos incentivos que seriam repassados aos
'vendedores' das apólices, quanto o valor da denominada taxa de gestão, este por
sua vez não poderia, jamais, incidir contribuições previdenciárias.
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.614 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003268/2010-10
7
DA INDEVIDA INCLUSÃO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA EMPRESA INFINITI
NA BASE DE CALCULO DAS CONTRIBUIÇÕES SUPOSTAMENTE DEVIDAS PELA
IMPUGNANTE - DA DUPLICIDADE DA COBRANÇA
3.26. Transcreve os itens 2.2 a 2.5 do Relatório Fiscal para inferir que a Autoridade
Fiscal tentou obter cópia de Contrato de Prestação de Serviços firmado pela
Impugnante com a empresa Infiniti, em face das Notas Fiscais de prestação de
serviços da Infiniti em nome da Impugnante, restou inexistir qualquer contrato
firmado entre as empresas.
3.27. Que o contrato apresentado pela Impugnante foi em relação à Bit Time e
que a quarteirização do serviço afrontou diversas Cláusulas daquele Contrato de
Prestação de Serviços firmado apenas entre a Impugnante e a empresa Bit Time,
vide Clausula Nona que transcreve (doc. 06);
3.28. Que é evidente o equívoco cometido pela Fiscalização ao considerar Notas
Fiscais emitidas por empresa sem qualquer vínculo com a Impugnante para
composição da base de cálculo utilizada o que leva à cobrança em duplicidade da
contribuição sobre o mesmo pretenso fato gerador, caracterizando bis in idem,
porque as Notas Fiscais emitidas indevidamente, pela empresa Infiniti em face da
Impugnante dizem respeito aos mesmos serviços prestados pela empresa Bit Time
– única contratada da impugnante, que emitiu as devidas Notas Fiscais em face da
Impugnante, restando evidente a Duplicidade na Cobrança.
3.29. Que é claro o erro de metodologia do lançamento que se calcou
exclusivamente em presunções que afrontam a realidade dos fatos e ofende ao
primado da legalidade e da verdade material, afronta às disposições do artigo 142
do Código Tributário Nacional, sendo insubsistente o lançamento,
3.30. Que a autoridade fiscal cometeu um erro de cálculo, portanto um erro
material que implica em nulidade do lançamento, impossibilitando mera correção
do ato, visto que o erro atingiu o ato em sua essência.
3.31. Fosse aplicável a mera correção resultaria na necessidade de retomada do
procedimento fiscalizatório de modo a permitir a coleta de diversos dados
necessários à realização do lançamento por restar maculada a essência do ato
administrativo exarado.
3.32. Que é de se reconhecer imediatamente a nulidade integral do lançamento,
por absoluta insubsistência da cobrança em questão.
DA NATUREZA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A IMPUGNANTE E A EMPRESA BIT
TIME INCENTIVOS E DATABASE MARKETING LTDA.
3.33. Alega a Impugnante que firmou contrato com a empresa Bit Time Incentivos
e Database Marketing Ltda. com o intuito de fomentar as vendas dos seus
produtos e, que a empresa Bit Time ficou responsável pela prestação de serviços
de planejamento de programa de motivação e incentivo, mediante a elaboração
de campanhas de marketing de incentivo que compreendiam a premiação de
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.614 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003268/2010-10
8
empregados da Impugnante atuantes na área de marketing e comercial, bem
como de profissionais vinculados às concessionárias Toyota, Caltabiano, Nissey,
dentre outras - como forma de reconhecimento do empenho de tais
colaboradores.
3.34. Que o pagamento de prêmios nunca foram regulares e, a despeito de haver
o pagamento de prêmios em meses seguidos, esses não eram efetuados em
benefício da mesma pessoa.
3.35. Que não há que se cogitar de regularidade de habitualidade na campanha,
relativamente ao pagamento individualmente considerado. Que tais campanhas
sempre ficaram a cargo único e exclusivo da Impugnante, não havendo qualquer
negociação nesse sentido.
3.36. Que a premiação promovida pela Impugnante evidencia o caráter de
contrato de recompensa entre a Impugnante e o seu empregado/colaborador.
Restando evidente o caráter de diversidade contratual entre o regime de
premiação veiculado pela Impugnante e o contrato de trabalho firmado com os
seus empregados, bem como com relação aos profissionais vinculados
exclusivamente as concessionárias.
3.37. Que os pagamentos destinados aos funcionários da Impugnante, e aos
colaboradores, foram efetuados sob a rubrica de prêmio, não podendo ser
considerados como salário ou remuneração.
DO CONCEITO DE PRÊMIO
3.38. Discorre dobre o conceito de salário e remuneração contido no artigo 457
da CLT, assim, o salário decorre da existência de vínculo entre o empregado e o
empregador, onde o primeiro disponibiliza sua mão-de-obra ao segundo
mediante a contraprestação pecuniária e remuneração, que não está diretamente
ligada à contraprestação em razão de mão de obra prestada pelo empregado ao
empregador.
3.39. Que os prêmios não são equiparáveis às gratificações e, portanto, não
devem integrar o contrato de trabalho para quaisquer efeitos, quer como verba
salarial, quer como verbas remuneratórias e, por decorrência, não podem ser
incluídos na base de cálculo das contribuições sociais.
3.40. Que prêmios não podem ser considerados como comissões ou
percentagens, que prêmio tem por único escopo o aumento de produtividade ao
passo que as comissões são referentes à remuneração do profissional em razão da
mão de obra por ele prestada.
3.41. Cita Arnaldo Süssekind e concluiu que o prêmio equivale à gratificação não
ajustada, resultando daí sua natureza não salarial, tampouco remuneratória.
3.42. Que prêmio trata-se de mera liberalidade, já que não há qualquer ajuste
formado entre os trabalhadores e o empregador. Por decorrência, sequer há
expectativa de direito, uma vez que as campanhas de endomarketing, tais como
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.614 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003268/2010-10
9
as de marketing de incentivo, sempre foram criadas unilateralmente, sem
qualquer participação de funcionários ou outros colaboradores e não pré-
ajustadas, tampouco possuem regularidade e habitualidade.
(...)
DA NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SOB OS PRÊMIOS
3.46. Que o artigo 195 da Constituição Federal determina que a seguridade social
seja custeada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da Lei,
mediante recursos dos entes federados e das contribuições sociais devidas pelo
empregador incidentes sobre a folha de salários, receita ou faturamento, e sobre
o lucro, contribuições do trabalhador e demais segurados da previdência social e,
por contribuições incidentes sobre a receita de concursos e prognósticos
3.47. Que o artigo 22 da Lei no 8.212/91 instituiu a contribuição a ser pagos pelo
empregador (empresa e demais entidades a ela equiparadas) incidente sobre a
folha de salários e demais rendimentos do trabalho, sendo que o legislador
ordinário definiu a base de cálculo da contribuição dos empregadores como a
totalidade das remunerações atribuídas aos empregados, em retribuição do
trabalho prestado, inclusive os ganhos habituais.
3.48. Nesse sentido a premiação em questão não se destina a retribuir o trabalho,
tanto que direcionada também a terceiros, não se configura ganho habitual, já
que as campanhas eram esporádicas e os recebimentos não eram habituais por
funcionário ou terceiros.
3.49. Que do artigo 22, § 2o c/c artigo 28, § 9o, letra ‘e”, item 7, se pode extrair a
regra de incidência: que são devidas, pelo empregado e pelos contribuintes
individuais, as contribuições previdenciárias, resultantes da aplicação das
alíquotas respectivas sobre o total da remuneração paga, a qualquer título, aos
empregados ou trabalhadores avulsos e aos empregados individuais, destinada a
retribuir trabalho e também sobre os ganhos habituais sob a forma de utilidades e
os adiantamentos e, que no caso não se enquadram nesta regra a que determina
a expressa não incidência desta contribuição sobre as verbas recebidas a título de
ganhos eventuais, como é o caso presente. Cita a alínea “j”, do inciso V, do
parágrafo 9o do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto
n° 3.048/99).
3.50. Conclui que os pagamentos efetuados, a título de prêmio, objeto do
lançamento se deram de forma eventual, que nunca houve regularidade nas
campanhas de marketing elaboradas pela empresa Bit Time Incentivos e Database
Marketing Ltda, que as contribuições previdenciárias não devem incidir sobre os
valores pagos aos empregados dos concessionários.
3.51. Que, tampouco é possível o estabelecimento de qualquer vínculo como
contribuinte individual, dado o caráter especialíssimo da relação firmada entre a
Impugnante e tais beneficiários dos pagamentos, que o que receberam foram
gueltas.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.614 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003268/2010-10
10
3.52. Que não há subsunção do fato à norma e, assim é impossível se cogitar a
incidência da contribuição previdenciária sobre o pagamento de prêmios que, por
si só serve para cancelar a autuação.
3.53. Invoca da Constituição Federal, seu artigo 5° inciso II, que determina que
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de Lei, e
seu artigo 150, inciso I, que trata do princípio da legalidade tributária, ao
determinar que é vedado exigir ou aumentar tributo sem Lei que o estabeleça.
3.54. Que a autuação fiscal deve ser cancelada por absoluta inexistência de
suporte fático ou legal para a imputação de obrigação tributária à Impugnante.
DA INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL PARA A PRESENTE AUTUAÇÃO
3.55. Que com a promulgação da Emenda Constitucional no 45/2004, que deu
nova redação ao artigo 114 da Constituição Federal, não pairam dúvidas quanto à
exclusiva competência da Justiça do trabalho para reconhecer questões
conflituosas relativas à natureza das verbas salariais ou remuneratórias. Cita
julgado do (TRIBUNAL: 3a Região, DECISÃO: 23 11 2005, TIPO: RO NUM: 01308
ANO: 2005, NÚMERO ÚNICO PROC: RO - 01308-2005-023-03-00- 2, TURMA:
Terceira Turma, FONTE DJMG DATA: 03-12-2005 - PARTES RECORRENTE(S): Caixa
Econômica Federal, RECORRIDO(S): União Federal, RELATOR Bolívar Viegas
Peixoto) e, o artigo 18 do Decreto n°. 4.552, de 27 de dezembro de 2002.
3.56. Conclui que não se vislumbra a competência para declaração de natureza de
determinado pagamento efetuado a empregado seu pela Impugnante, posto que
se trate de matéria que depende de ampla dilação probatória, o que apenas
poderá ocorrer na esfera do Poder Judiciário, sendo evidente a incompetência da
Autoridade Fiscal para autuar a Impugnante e, que deve ser cancelada a
autuação, vez que nula de pleno direito.
DA MULTA APLICADA
(1) - DAS NULIDADES DOS LANÇAMENTOS PRINCIPAIS E IMPOSSIBILIDADE DE
MANUTENÇÃO DO PRESENTE LANÇAMENTO ACESSÓRIO
3.57. Alega existir outras nulidades que impedem a manutenção dos lançamentos
principais, a que o presente auto de infração se refere e, que as nulidades
decorrentes de erro de metodologia: erro na apuração da base de cálculo;
cerceamento do direito de defesa da Impugnante (pela não demonstração da
base de cálculo e alíquotas utilizadas para a atuação relativa à parte dos
empregados); falta de competência da autoridade fiscal para desconsiderar as
relações jurídicas existentes; ilegalidade dos lançamentos principais que já são
suficientes ao imediato cancelamento daqueles e, por conseguinte, da presente
autuação.
(2) - DA INDEVIDA DUPLICIDADE DE COBRANÇA DE MULTA E DA ABSORÇÃO DO
PRESENTE LANÇAMENTO PELOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS (AI'S N° 37.282.830-2, 37.282.831-0 E 37.282.832-9), alega que:
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.614 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003268/2010-10
11
3.58. Demonstrou nas Impugnações dos Autos de Infração que exige a obrigação
principal, que o Auditor Fiscal adotou premissas equivocadas e superficiais, que
não sustentam os lançamentos principais, quiçá o presente acessório;
3.59. O presente lançamento não possui fundamento de validade, visto que os
autos das obrigações principais ainda não são definitivos;
3.60. Os autos de infração de obrigação principal constituem, além dos tributos
supostamente devidos, a correspondente multa de oficio e, portanto, não há
como se imputar outra multa de oficio, isolada, o que implica em dupla
tributação. Transcreve julgados das Câmaras do Primeiro Conselho de
Contribuintes e conclui que o procedimento fiscal configura uma dupla autuação;
3.61. É princípio geral que deve haver uma só punição para a prática de
determinado ato ilícito, assim, é impossível subsistir a aplicação cumulativa de
duas penalidades sobre um mesmo fato imponível, sob pena de desobediência
aos princípios maiores da legalidade, do não confisco e, especialmente, da
moralidade administrativa.
3.62. Dispõe o artigo 113 do Código Tributário Nacional que a obrigação tributária
ou é principal, ou é acessória, se não há obrigação acessória, não há que se falar
em multa isolada. Transcreve julgado do CARF.
3.63. Por fim conclui que a aplicação da multa isolada é ilegítima e que permitir a
sua aplicabilidade é coadunar com a duplicidade de penalidade.
DOS JUROS - DA NÃO APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, alega que: 3.71. Ao proceder à
apuração do quantum devido a título de juros moratórios, a d. Fiscalização se
utilizou, como juros de mora no débito tributário cobrado, a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.
(...)
3.64. A taxa SELIC não pode ser aplicada para cálculo de juros moratórios,
considerando a sua falta de consonância com os princípios norteadores de nosso
sistema constitucional tributário.
DOS JUROS SOBRE A MULTA, alega que:
3.68. Pelo princípio da eventualidade a Impugnante tem o direito de não sofrer o
cômputo dos juros sobre a multa de mora, objeto do lançamento de oficio
porque, dispõe o § 1o do artigo 161 do CTN que crédito não integralmente pago
no vencimento é acrescido de juros de mora.
3.69. No caso da multa decorrente de lançamento de oficio, a incidência dos
juros, se devidos, deveria ocorrer a partir do trigésimo dia após a ciência do
lançamento, quando restaria configurada a mora.
(...)
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.614 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003268/2010-10
12
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

DELIMITAÇÃO DA LIDE
Alegações correspondente aos Autos de Infração de Obrigação Principal

Primeiramente é preciso esclarecer que as conclusões cerca dos argumentos de
defesa, especificamente quanto aos valores pagos por meio de cartão premiação, confrontados
com os fatos narrados no relatório fiscal do Auto de Infração, foram devidamente enfrentadas,
quando da análise dos recursos voluntários apresentados nos processos que tratam dos
lançamentos das obrigações principais, julgados na mesma sessão de julgamento, não cabendo
analise nestes autos específicos, uma vez que versam sobre multa por descumprimento de
obrigação acessória.

Preclusão – Apresentação de Massa Documental Extemporânea

Inconformada com a Decisão, a Recorrente repisa as alegações da defesa inaugural,
anexando, para tanto, uma massa de documentos.
Necessário esclarecer que, foi conferido a contribuinte o prazo de 30 dias para
oferecer sua peça impugnatória, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/72 que regula, em
caráter específico, o processo administrativo fiscal em âmbito federal:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Contudo, quando da sua defesa inaugural, a Recorrente não traz aos autos
nenhuma prova das suas alegações. Assim sendo, apesar dos documentos acostados em fase
recursal, necessário observar os seguintes dispositivos abaixo transcritos do Decreto no 70.235/72:
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.614 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003268/2010-10
13

§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
No entendimento da doutrina, os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa
Martinez López (Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, 2a ed. São Paulo: Editora
Dialética, 2004), ao enumerarem as possibilidades de apresentação extemporânea de provas
documentais pelo sujeito passivo, assim discorrem sobre a hipótese de força maior:
Assim, o requisito objetivo da força maior configurasse na inevitabilidade do
acontecimento, e o subjetivo, na ausência de culpa na produção do evento. A
jurisprudência tem trazido esclarecimentos e orientações que ajudam a clarear
esse conceito. Por exemplo: 1)”Prazo do recurso. Doença do advogado, não
constitui, em princípio, motivo de força maior, não interrompendo, portanto, o
curso processual(...) AgRGSP no 66.0551 STF)(...)
Já com relação ao fato ou direito superveniente elencado na alínea ‘b’ acima, os
autores entendem que:
O jus superveniens pode consistir no advento de fato ou direito que possa influir
no julgamento da lide, devendo ser levado em conta pelo julgador, de ofício ou a
requerimento da parte ou interessado, independentemente de quem possa ser
com ele beneficiado no processo. Pode-se citar como exemplo: o ingresso na
Justiça discutindo a mesma matéria posta em discussão na esfera administrativa;
a publicação de ato que vede a constituição de crédito tributário; as declarações
de inconstitucionalidade prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal
(grifo dos autores)
Ainda, os doutrinadores analisam as hipóteses da ocorrência da alínea ‘c’ do
parágrafo 4o supra:
(...) é também possível apresentar provas que se destinem a contrapor fatos ou
razões, posteriormente, trazidos aos autos. É muito comum serem apresentados
novos elementos de convicção apurados em decorrência de diligências ou perícias
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.614 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003268/2010-10
14
promovidas após a impugnação, tanto na primeira como na segunda instância. O
mesmo ocorre com provas trazidas pela Procuradoria da Fazenda Nacional no
curso do processo.
Deve-se observar que o Decreto no 70.235/72, específico em matéria tributária em
relação à Lei no 9.784/99 (de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal) é cristalino ao
estabelecer que as provas sejam apresentadas na impugnação, precluindo o direito de a
Recorrente fazê-lo em outro momento processual, a menos que se demonstre a ocorrência de
uma das hipóteses previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ ou ‘c ‘do parágrafo 4o supracitado. No entanto, no
caso concreto, ao invés de proceder como no parágrafo 5o do referido diploma legal, requerendo
a juntada dos novos documentos à autoridade julgadora e fundamentando-a com a ocorrência de
um dos eventos citados que eventualmente validasse sua apresentação extemporânea, o sujeito
passivo simplesmente repisa as alegações da impugnação, sem apresentar nenhuma comprovação
capaz de amparar a prática de tal ato.
Ademais, certo é que, as alegações apresentadas pela Recorrente devem vir
acompanhadas das provas documentais correspondentes, especialmente para combater o
lançamento por arbitramento como a do presente feito, não sendo suficiente a juntada de massa
de documentos, de forma aleatória e sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Afinal, argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar
um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o
fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas,
em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova,
convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às consequências do
sucumbimento, porque não basta alegar.
Registro, por fim, que a forma pela qual os documentos foram juntados aos autos,
denotam uma certa desorganização por parte da Recorrente, o que dificulta – e, até impossibilita,
a tarefa deste Órgão Julgador. Portanto, verifico que não há qualquer vinculação/link com o

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.614 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003268/2010-10
15
efetivamente alegado, em outras palavras, não há, sequer, indicação do equívoco, por exemplo,
na base de cálculo. Por tais razões, não cabe avaliação.

PRELIMINAR
Nulidade – Ausência de Motivação e Legislação

A Recorrente aduz que deve ser declarado nulo o lançamento por falta de
motivação e ausência dos dispositivos legais.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal da Aplicação da Multa", além do
"Relatório Fiscal da Infração" e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos mencionados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, o
descumprimento da obrigação acessória e os fatos geradores das contribuições previdenciárias
ora exigidas, não se cogitando na nulidade do procedimento.
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.614 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003268/2010-10
16
A exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer elemento de
prova capaz de comprovar que o lançamento encontra-se maculado por vício em sua formalidade,
escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assim, constatada a ocorrência de infração a dispositivo do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 06/05/1999, a Fiscalização lavrou o
presente auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em
que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e indicando local,
dia e hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
Não prospera a alegação de que o Fisco não comprovou a tipicidade da infração e,
para que não reste dúvida, reitera-se que em decorrência da infração cometida foi aplicada a
multa conforme Lei no 8.212/91, art. 92 e 102, prevista no art. 283, II, “b” c/c art. 373, do Decreto
3.048/99, atualizada nos termos da Portaria Interministerial MPS/MF no 333 de 29/06/2010.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Portanto, afasto a preliminar pleiteada.

MÉRITO
Obrigação Acessória – CFL 35

Primeiramente, necessário destacar que, no tipo de autuação ora em análise, o valor
da penalidade é fixo, não podendo ser fracionado nem sofrer alteração em função do número de
ocorrências ou de competências envolvidas. Assim, basta que a empresa deixe de prestar a
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.614 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003268/2010-10
17
auditoria fiscal alguma das informações cadastrais, contábeis e financeiras requisitadas, para que
reste configurada a infração em tela, aplicando-se a multa em seu valor total.
Conforme mencionado no Relatório Fiscal da Infração, a recorrente não apresentou
as informações em meio digital para o período de 01/2006 a 12/2006, apesar de regular intimação
através de Termo de Intimação Fiscal -TIF, de 18/01/2010 e a relação de beneficiários dos cartões
mês a mês.
Os fatos acima relatados contrariam o disposto no art. 32, inciso III, da Lei 8.212/91,
combinado com o art. 225, inciso III, do RPS – Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, que impõem à empresa a obrigação acessória de prestar à fiscalização tributária
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, senão vejamos:
Art. 32.A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Departamento da
Receita Federal (DRF) todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como s
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Art.225. A empresa é também obrigada a:
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização;
§22 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção
de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária obrigada
a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e
arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, disposição da
fiscalização. (Incluído pelo Decreto n°4.729, de 2003)

Portanto, a obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a
cargo do sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o recolhimento
do tributo, ou negativa (não fazer).
A multa aplicada tem como fundamentação legal os artigos 92 e 102 da Lei n°
8.212/91, artigo 283, inciso III, alínea "b" e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e valor atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF N°
333, de 29/06/2010.
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.614 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003268/2010-10
18
Como não foram verificadas circunstâncias agravantes deve ser observado o
disposto inciso I do artigo 292 do RPS que dispõe:
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
1-na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos
nos incisos I e II e no §32 do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso
Assim, nos termos dos dispositivos legais citados, foi corretamente aplicada a multa
no valor de R$ 14.317,78 (quatorze mil, trezentos e dezessete reais e setenta e oito centavos).

Da Competência do Auditor Fiscal

Saliente-se que o auto de infração de obrigações acessórias é documento de
emissão privativa do auditor-fiscal no exercício de suas funções e durante os procedimentos
fiscais. Sua emissão é ato vinculado e destina-se a registrar a ocorrência de infração à legislação
previdenciária por descumprimento de obrigação acessória, constituir o crédito previdenciário
relativo à penalidade pecuniária aplicada e a instaurar o processo administrativo fiscal
correspondente.
Ainda, sobre a multa aplicada, temos que a atividade da autoridade administrativa
encontra-se vinculada aos dispositivos normativos vigentes, não podendo, seja no momento do
lançamento, seja no julgamento, afastar sua aplicação, nos termos do artigo 116, inciso III da Lei
n.o 8.112, de 11/12/1990, a seguir transcrito:
Art.116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
(...)
A liberdade concedida aos administradores públicos, para agirem de acordo com o
que julga conveniente e oportuno diante de determinada situação, não pautadas em diretrizes
particulares, mas orientados para a satisfação dos direitos coletivos e respeito aos direitos
individuais, no caso a discricionariedade da multa aplicada, tem-se que a mais abalizada doutrina
descreve que toda atividade da Administração Pública passa-se na esfera infralegal e que as
normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante competente, gozam de presunção de
constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que, uma norma emanada do órgão competente, passa a pertencer ao
sistema, cabendo à autoridade administrativa tão somente velar pelo seu fiel cumprimento até
que seja substituída no mundo jurídico por outra superveniente, ou por declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.614 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003268/2010-10
19
constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a publicação de Resolução do Senado
Federal.
Nestes termos, sem razão a Recorrente.

Da Diligência

A Recorrente requer a realização de diligência para que seja apurado o que foi
lançado na empresa Infiniti.
Ocorre que a realização de diligência é, antes de qualquer outra coisa, providência a
ser demandada pela autoridade julgadora, devendo ser adotada nos casos em que tal se mostre
necessário à solução do litígio. O artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72, que prevê a possibilidade da
autoridade julgadora de primeira instância determinar a realização de diligência, assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei n.o 8.748/93)
No caso vertente, verifica-se que a diligência solicitada não trata de questão que
possa alterar o convencimento dos julgadores administrativos, já que os valores foram pagos aos
segurados empregados da recorrente.
Desta forma, tendo em vista que a diligência solicitada é totalmente prescindível, já
que não aborda questão capaz de interferir na dirimição do presente litígio, deve ser indeferido o
pedido de diligência por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, indefiro o pleito.

Da Taxa Selic

Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de forma
explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros, sendo
inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros superiores a
doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que disciplina as taxas
de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento, é ilegal a utilização
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.614 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003268/2010-10
20
de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo fixado pelo CTN (art.
161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34 da Lei
no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação de juros
de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou
não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de
mora, todos de caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP
no 1.571/97, reeditada até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização
monetária foi extinta, para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/95,
conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo os documentos apresentados extemporaneamente, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 1467
DF CARF MF
Original